Tribunal: STF
Processo: HC 182101
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Inexistência de risco à liberdade de locomoção. Inadequação da via eleita. 
1. A ação constitucional do habeas corpus visa tutelar a liberdade de locomoção do paciente.
2. Os autos não evidenciam situação de risco atual ou iminente à liberdade de ir e vir dos pacientes. 
3. Habeas corpus a que se nega seguimento. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, em que o Presidente da República é apontado como autoridade coatora.
    2. A parte impetrante afirma que a autoridade impetrada “deu início e/ou aderiu a uma campanha predatória contra o Supremo Tribunal Federal e Membros do Legislativo Federal Brasileiro, convocando a população para um ato público nacional no dia 15 de março do corrente ano de 2020, por si e por interpostas pessoas, em organizados grupos de redes sociais, na maioria autoridades civis e militares a ele subordinadas, que se apresentam pública e ostensivamente (espécies associações de fato), como ‘forças paramilitares’, o que é vedado pela Constituição Federal”.
    3. Prossegue a narrativa para alegar que “é gravíssima a situação que se avizinha, sendo previsíveis invasões, depredações e mesmo mortes dos Pacientes por linchamentos entre outras barbáries próprias de multidões incontidas (…). A Autoridade Coatora, ao insuflar multidões contra os demais poderes da União, além de cometimento de crime de responsabilidade, coloca em risco a integridade física dos Pacientes que são pessoas públicas, atentando contra a liberdade de ir e vir dos mesmos, eis que não se sabe o que poderá acontecer no dia e dias seguintes, se sequer poderão sair de suas casas, tomar transportes terrestres, aéreos ou marítimos, livremente irem ou virem de suas residências aos gabinetes de trabalho”.
    4. Com essa argumentação, requer a concessão da ordem a fim de determinar à autoridade impetrada que “se abstenha (...)das ameaças diretas e indiretas aos Pacientes e quaisquer posturas que possam inflamar a população contra as instituições vigentes, ordenando-se também que, no exercício da Presidência da República, adote urgentes medidas de proteção integral, tanto ao livre exercício do Supremo Tribunal Federal e Legislativo Federal Brasileiro e todas as dependências de suas instalações, sob pena de consumação de crime de desobediência e de responsabilidade”.
    5. Decido.
    6. O habeas corpus não deve ser conhecido.
    7. A Constituição Federal de 1988 autoriza a impetração de habeas corpus “sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder” (inciso LXVIII do art. 5º). 
    8. No caso, o risco à liberdade de ir e vir dos pacientes sequer se encontra em questão. Desse modo, não há como deixar de reconhecer a inadequação da via eleita. 
    9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do habeas corpus.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de março de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
                            Relator